Tribunal: TJPA
Processo: 0004283-03.2017.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004283-03.2017.8.14.0100

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIEZER LOPES DOS REIS

ADVOGADO DATIVO: ISAAC DOS SANTOS FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, § 9º, E ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. PRETENSÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
. Provado nos autos o crime de lesão corporal sofrido pela vítima, em âmbito doméstico. Palavra da vítima, unida ao exame de corpo de delito juntado aos autos, que comprova a ocorrência do crime em questão, o que demanda a reforma da decisão recorrida em relação a esse delito. Existência de dúvida nos autos no que se refere ao crime de ameaça. Necessidade de se manter a decisão recorrida neste ponto.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara da Comarca de Aurora do Pará,
que absolveu o réu
da conduta que lhe foi atribuída na denúncia acusatória,
prevista no art.
129, § 9º, e art. 147, caput, do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia acusatória que
no dia 29/07/2017, a vítima se dirigiu até a residência do acusado, com a intenção de cobrar a pensão dos filhos menores de idade, que estava atrasada, oportunidade em que o réu dirigiu as seguintes ofensas à vítima: “VAI EMBORA DA MINHA CASA, QUE AQUI JUIZ NENHUM MANDA NO MEU DINHEIRO, PORQUE QUEM TRABALHA SOU EU, E SE QUISER PODE IR NA DELEGACIA, QUE EU NÃO TENHO MEDO DE POLICIA”.

Apesar da ofensa sofrida, a vítima insistiu que o denunciado pagasse a dívida, tendo este pegado um pedaço de madeira e ido em direção a vítima agredi-la, no entanto, a ofendida conseguiu pegar o pedaço de madeira usado pelo acusado, com suas próprias mãos, o que lhe provocou algumas lesões corporais.

Na sequência, o apelado ainda ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, tendo dito que compraria uma arma de fogo para matá-la.

Instruído e julgado o feito, sobreveio sentença absolutória, conforme alhures informado.

Em razões recursais
alega o Parquet que a decisão absolutória deverá ser reformada para um decreto condenatório, pois afirma que existem provas nos autos para alicerçar um decreto condenatório pelos crimes de ameaça e lesão corporal que sofreu a vítima.

Em contrarrazões
, o recorrido postula a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença guerreada para um decreto condenatório.

É o relatório.

Sem revisão
,
por se tratar de crime em que a lei estipula pena de detenção
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.

DA PRETENDIDA

CONDENAÇÃO DO APELADO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.

Alega o Parquet que a decisão absolutória deverá ser reformada para um decreto condenatório, pois afirma que existem provas nos autos para alicerçar um decreto condenatório pelos crimes de ameaça e lesão corporal que sofreu a vítima.

Ao compulsar minuciosamente os presentes autos, verifico que a tese levantada no presente recurso merece prosperar, em parte, já que, a meu sentir, somente o delito de lesão corporal se mostrou provado no processo,
senão vejamos
:

A vítima,
MARIA TRINDADE DA FONSECA
, disse em juízo,
que o denunciado quando retornou, estava com uma “tranca” de madeira nas mãos; que passou a agredir a depoente com aquela tranca; que a vítima defendeu-se com as suas próprias mãos, mas acabou lesionando as mãos; que o réu veio a empurrou a depoente e esta caiu ao chão; que a depoente se levantou e saiu correndo; que a depoente possui cinco filhos com o acusado; que no ano de 2010 ingressou com ação judicial de alimentos contra o réu e, desde então, o recorrido passou a ameaçar a depoente.

À ID 10128278, pág. 03, encontra-se presente o Exame de Corpo de Delito
procedido na vítima, onde constata-se que esta sofreu lesões corporais em virtude da ação do réu, não resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

No ponto, importa destacar que, nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, exatamente, por via de regra, serem praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, diante do resultado do exame de corpo de delito, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

Nesse sentido, seguem julgados do egrégio Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:

“A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). (...) (RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019)

“A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade. (...)” (AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Portanto, vejo que, em relação a conduta de lesão corporal, esta se mostrou deveras provada nos autos, já que além do depoimento da vítima prestado em juízo, o exame de corpo de delito corrobora ainda os termos da denúncia, merecendo ser reformada a decisão recorrida para um decreto condenatório.

Agora, no que se refere ao delito de ameaça atribuído ao recorrido, entendo que nada foi provado nos autos para que se possa impor uma condenação ao réu em relação a esse delito, pois dúvida existe, já que mesmo presente o depoimento da vítima, sem qualquer outra prova que pudesse reforçar o que foi pela ofendida no processo fazendo, neste caso, vigorar o princípio
in dubio pro reo
para que seja mantida a decisão absolutória em relação ao crime de ameaça.

Nesse sentido:

“AMEAÇA. ARTIGO

147
DO
CP
.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
. PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 1.
Não configurado o dolo específico, pois não superada dúvida quanto à possibilidade de a ameaça ter sido proferida em momento calmo e refletido, com a seriedade da promessa ínsita ao ato
. 2.
A palavra da vítima, embora de extrema relevância em crimes praticados na clandestinidade - como nos casos de delitos contra a dignidade sexual - não pode ser o único meio de
prova
em situações onde possível a produção de
provas
outras
. Desse modo, restou insuficiente a
prova
produzida, impondo-se a absolvição do acusado. RECURSO PROVIDO.” (TJRS. Recurso Crime Nº 71006889836, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luís Gustavo Zanella Piccinin, Julgado em 30/10/2017).
Grifei e destaquei

Logo, considerando tudo que foi exposto alhures, reformo a decisão recorrida para condenar o apelado,
Eliezer Lopes dos Reis,
como incurso somente na tipificação constante no art. 129, § 9º do CPB, c/c art. 5º e art. 7º, I e II, da Lei 11.340/2006.

O crime a que foi condenado o denunciado possui a seguinte pena em abstrato
:

“
Art. 129
. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena -
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos
.” Grifei

PASSO À DOSIMETRIA PENAL
.

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:

1 – da culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal;

2 – dos antecedentes
: o réu não possui antecedentes criminais em seu desfavor;

3 – da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;

4 – da personalidade
: não há critérios para avaliação;

5 – dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie;

6 - das circunstâncias
:
entendo como desfavoráveis ao apelante
, já que este não cumpriu com determinação judicial de pagar pensão alimentícia e, ao ser cobrado pela vítima, resolveu agredi-la com um pedaço de pau, alegando que não pagaria o que havia sido determinado em juízo;

8 – do comportamento da vítima
: por ser a vítima a coletividade em si, não há como valorar tal circunstância.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas,
fixo a pena base no importe de 8 (oito) meses de detenção
.

Inexistentes circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, bem como causas de aumento ou diminuição da reprimenda.

Assim,
imponho a pena definitiva no quantum de

8 (oito) meses de detenção, que deverá ser cumprida, incialmente, em regime aberto.

Impossibilitada a substituição da pena corporal por restritivas de direito, nos termos do entendimento sumular nº 588 do STJ.

“
Súmula 588
. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos acima expostos
.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 08/05/2024